Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-71.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0711770-71.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: COSME DE JESUS SILVA PEREIRA, THALISSON MELO DOS SANTOS, FELIPE COSTA CAEIRA, GABRIEL FRANCISCO DA SILVA PEREIRA, JOAO CLAUDIO BAIA PEREIRA, ORFILON DA SILVA FRANCA FILHO D E S P A C H O Defiro o pedido de sustentação oral. Inclua-se o processo em pauta presencial. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 21 de junho de 2024 15:35:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator